Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, em contrariedade à sentença de origem que havia fixado os honorários sobre o valor da condenação. O embargante sustenta a existência de erro material sanável na forma do art. 1.022, inciso III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação da base de cálculo da verba honorária, de modo a justificar a correção do acórdão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Constatado que o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar a majoração dos honorários sobre o valor da causa, contrariando expressamente o comando da sentença de origem, que os havia fixado sobre o valor da condenação.
5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação dos honorários: (i) sobre o valor da condenação; (ii) sobre o proveito econômico obtido; (iii) e, apenas na impossibilidade de apuração destes, sobre o valor da causa.
6. Sendo possível a apuração do valor da condenação em fase de liquidação, impõe-se a correção do erro material para que a base de cálculo observe o parâmetro legal adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC, sendo prioritariamente o valor da condenação, quando passível de apuração.
2. É cabível a correção, por meio de embargos de declaração, do erro material que fixa indevidamente a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa, em afronta ao critério legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §§ 2o e 11.